Tribunal: STF
Processo: HC 194293
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Recurso em Habeas Corpus 131.886/PA, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 90 da Lei 8.666/1993 e art. 288 do Código Penal (Doc. 3, fls. 41-67).
    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 2, fl. 51):
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 
    1. O trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, somente é possível quando se verifica de pronto a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios de autoria ou materialidade, circunstâncias que não foram evidenciadas no presente caso.
    2. Pela análise da denúncia, observa-se que estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, a qualificação dos acusados e a classificação do crime, nos termos do art. 41 do CPP, de modo suficiente para o exercício da ampla defesa e do contraditório.
    3. Necessário exaurir completamente a instrução criminal, exatamente com vistas a apurar as circunstâncias dos crimes, de maneira a produzir elementos hábeis a permitir o exame pormenorizado da eventual tipicidade da conduta do acusado.
    4. Ordem denegada. 
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário, ao qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em acórdão assim ementado (Doc. 2, fl. 119):
    PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993 E ART. 288 DO CP – REDAÇÃO ANTIGA, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS). OPERAÇÃO FORTE DO CASTELO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. FATO TÍPICO ADEQUADAMENTE DESCRITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP. 
    1. É afastada a inépcia quando a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, com a individualização das condutas, a descrição dos fatos e a classificação dos crimes, de forma suficiente a dar início à persecução penal na via judicial e garantir o pleno exercício da defesa do acusado.
    2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em diversos julgados, que não é exigível a descrição pormenorizada da conduta típica, especialmente em crimes de autoria coletiva, mas apenas um delineamento geral dos fatos imputados ao réu, de sorte a oportunizar o exercício das garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, devendo a peça acusatória vir instruída com indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, porquanto a prova robusta e cabal acerca dos fatos delituosos se faz necessária apenas quando da prolação de decisum condenatório.
    3. No caso dos autos, a exordial acusatória apresenta indícios de que o recorrente teria agido em conluio com os demais denunciados, ao participar de procedimento licitatório que teve o caráter competitivo fraudado, ciente de toda a ilicitude.
    4. Também não há falar em responsabilidade penal objetiva, pois o recorrente não foi denunciado tão somente por ser representante de uma das empresas em tese participantes e beneficiadas com o esquema fraudulento, mas, sobretudo, por ter contribuído com o sucesso da empreitada delitiva.
    5. Recurso em habeas corpus improvido.
    Nesta ação, a defesa reitera o argumento de inépcia da denúncia. Alega, em suma: (a) A denúncia diz que a Construtora Leal Júnior Ltda foi inabilitada no procedimento licitatório por não ter atendido alguns itens do edital e conclui: ‘Há indícios nos autos de que a empresa Construtora Leal Júnior Ltda. apenas participou do certame licitatório para simular concorrência, uma vez que deixou de apresentar exigências facilmente identificadas no edital e em licitações desse porte’; (b) Toda a narrativa da peça acusatória induz a conclusão de que os atos aos quais é atribuída ilicitude foram praticados por servidores públicos, que não a pessoa do postulante, ou seu sócio, ou seus funcionários; (c) O postulante foi colocado em posição de coautoria do crime em tela sem qualquer demonstração de qual foi sua então participação na empreitada criminosa, supondo-se que incorreu em ato ilegal e reprovável ao hipoteticamente contribuir para que a empresa BA Meio Ambiente Ltda. saísse como vencedora do processo de licitação; e (e) considerando que o único ‘comportamento’ comprovadamente atribuído à Alcidemar Júnior é o de compor o quadro societário da Construtora Leal Júnior Ltda., empresa que participou do certame licitatório sem lograr êxito em sua contratação, vez que fora inabilitada, ressalte-se, tal fato não constitui crime algum – cristalina a falta de compromisso da inicial acusatória com o Art. 41, do CPP, o qual é incisivo ao exigir o dever da denúncia trazer em seu bojo ‘a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias’, o que não foi observado no caso em análise. 
    Requer, assim, seja concedida a ordem de Habeas Corpus para trancamento de ação penal em relação ao paciente ALCIDEMAR GUIMARÃES LEAL JÚNIOR, excluindo-o do polo passivo da Ação Penal 14104-39.2018.4.01.3900, que tramita na 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado do Pará, 
    É o relatório. Decido. 
    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).
    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):
    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pedido da defesa e rechaçou a tese de inépcia da inicial acusatória, conforme se extrai do seguinte excerto do acórdão impugnado:
    Busca a defesa o trancamento da ação penal em relação ao ora recorrente, ao argumento de inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta imputada. 
    Como é cediço, o trancamento da ação penal na via eleita somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 
    Também é certo que, aqui, não há como se discutir a negativa de autoria, pois demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada ao mérito da ação penal, após o devido processo legal e a ampla defesa, bastando, neste momento processual, a aferição da plausibilidade dos fatos, nos termos em que descritos na denúncia. 
    A inicial acusatória traz, no que tange ao recorrente, os seguintes trechos (fls. 40/65 - grifo nosso): 
    [...] 1. DOS FATOS 
    A presente ação decorrente de investigação, tendo como consequência a Operação Forte do Castelo, que buscou identificar a existência de uma atuação concertada entre pessoas que se vinculam, em praticamente toda a sua vida profissional, a uma mesma pessoa, gravitando entre cargos públicos e empresas privadas que dependem diretamente de DUCIOMAR GOMES DA COSTA, tanto no exercício do mandato de Senador da República (2002-2004), quanto no exercício do mandato de Prefeito Municipal de Belém (2005-2012). 
    As medidas cautelares foram determinadas pelo MM. Juiz Federal da 3" Vara, e o compartilhamento das informações foi deferido (anexo I). 
    A análise dos fatos demonstrou um grupo de pessoas cuja única atividade profissional ou pessoal gravita em torno de DUCIOMAR GOMES DA COSTA, acompanhando-o em seus diversos cargos públicos, e que, ao iniciar-se a gestão dele como Prefeito, tornam-se titulares de empresas que serão contratadas peto Município de Belém, direta ou indiretamente, com uso de recursos de variadas fontes, dentre os quais significativos valores federais. 
    A investigação constatou vínculos familiares e afetivos, somado ao fato de que tais pessoas nunca demonstraram capacidade financeira para serem responsáveis por empresas que, repentinamente, passaram a receber um volume significativo de recursos públicos, em contratos diretos com a Prefeitura de Belém ou em subcontratações por empresas que venceram/tiveram dispensadas licitações junto ao município de Belém (IPEI n° PA20170023 - anexo VIII). 
    No presente caso, temos então a empresa BA Meio Ambiente Ltda., CNPJ 07.593.016/0004-47, obtido um contrato de alto valor na presente licitação, com o apoio direto de quem exercia posição de liderança no grupo, o então Prefeito de Belém DUCIOMAR GOMES DA COSTA, também requerido no presente momento. 
    [...] 14. Ademais, dentre as licitações já analisadas pelos órgãos de investigação, constata-se que há uma em que JEAN DE JESUS NUNES é um dos responsáveis e obteve vantagens no direcionamento, consoante Nota Técnica n° 2203 /2017/NAE/ PA/REGIONAL/PA: 
    "Concorrência Pública n° 016/2010: tipo Menor Preço Global, que teve como objeto a Requalificação do Complexo Viário do Entroncamento. O valor estimado foi de R$ 34.828.653,40, a ser pago com recursos provenientes da Prefeitura Municipal de Belém - PMB e também de convênio entre a PMB e o DNIT no âmbito do Programa de Adequação de Trecho Rodoviário Belém - Castanhal - Santa Maria - Cachoeira do Piriá - Div. PA/MA na BR 316, por meio do Convênio 627841/2008. 
    Nesse procedimento, houve a participação das empresas BA Meio Ambiente Ltda. (CNPJ: 07.593.016/0001-02) e Construtora Leal Júnior Ltda. (CNPJ: 05.574.132/0001-40). 
    A sessão de abertura do certame foi realizada no dia 28 de junho de 2010, ocasião em que a empresa Construtora Leal Júnior Ltda., que tem como sócios ALCIDEMAR GUIMARÃES LEAL e ALCIDEMAR GUIMARÃES LEAL JÚNIOR, foi inabilitada, sagrando-se vencedora a empresa BA Meio Ambiente Ltda, cujo proprietário é JEAN DE JESUS NUNES. Por consequência foi celebrado o contrato n° 037/2010, em 1° de julho de 2010, no valor de R$ 34.736.664,56, retratado na presente denúncia. 
    Da análise do caso, concluiu-se pela existência de conjunto consistente de indícios que aponta para a fraude ao caráter competitivo do certame e o direcionamento na Concorrência Pública n° 016/2010 para beneficiar a empresa BA Meio Ambiente Ltda. Em resumo, o conjunto de situações apontadas que evidenciam a fraude à licitação são: a) Inclusão de cláusulas restritivas no Edital, dentre as quais: b) Ausência de publicação do edital em Diário Oficial do Estado e publicação no DOU com prazo inferior aos 30 dias exigidos para a Concorrência; c) Indícios de disponibilização precária do edital pela CPL; d) Inclusão de itens indevidos e em duplicidade na composição do BOI da proposta vencedora do certame, apresentando taxa de BDI de 45,22%; e) Indícios de simulação de visita técnica; f) Indícios de inabilitação proposital para beneficiar a empresa vencedora do certame. g) Vínculos de licitantes com a investigação em curso". 
    Na época da licitação, constava como responsável e sócio - administrador da empresa JEAN DE JESUS NUNES (CPF: 292.472.172-53), e ainda os sócios Luiz Olavo Bertipaglia (CPF: 107.241.178-49) e a empresa Jean de Jesus Nunes Participações (CNPJ: 08.169.589/0001-68). Atualmente, o quadro societário permanece com a mesma configuração.
    Verifica-se, como já informado anteriormente, que JEAN DE JESUS NUNES é o proprietário e administrador da empresa B. A. MEIO AMBIENTE LTDA. 
    Vale ressaltar que no dia 01/12/2017, dia em que foram cumpridas as buscas e apreensões e os mandados de prisão temporária da denominada Operação Forte do Castelo, o ora denunciados DUCIOMAR prestou os Termos de Declarações obtidos pela Polícia Federal (Anexo IX). 
    [...] 1.3. DOS FATOS CRIMINOSOS NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 016/2010 
    A Concorrência Pública n° 016/2010 (anexo III), tipo menor preço global, foi realizada pela Prefeitura de Belém, com objetivo de requalificar o Complexo Viário do Entroncamento, em valor estimado de R$ 34.828.653,40 (trinta e quatro milhões, oitocentos e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos). 
    Os recursos são originários da própria Prefeitura e do Convênio 627841/2008, celebrado entre esta e o DNIT no Programa de Adequação de Trecho Rodoviário Belém - Castanhal - Cachoeira do Piriá - Div. PA/MA na BR 316. 
    As empresas BA Meio Ambiente Ltda. (CNPJ 07.593.016/0001-02), cujo sócio é JEAN DE JESUS NUNES, e Construtora Leal Júnior Ltda. (CNPJ 05.574.132/0001-40), cujos sócios são ALCIDEMAR GUIMARÃES LEAL e ALCIDEMAR GUIMARÃES LEAL JÚNIOR, participaram do certame. A abertura da proposta foi realizada em 28/06/2010. Com a inabilitação da Construtora Leal Júnior Ltda, foi vencedora da licitação a BA Meio Ambiente Ltda. O contrato n° 037/2010 foi celebrado em 01/07/2010, no montante de R$ 34.736.664,56 (trinta e quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). 
    A empresa BA Meio Ambiente foi inicialmente aberta em 02/09/2005, no Rio de Janeiro, com o CNPJ 07.593.016/0001-02. Posteriormente, foi aberta em 05/07/2013 em Ananindeua/PA com o CNPJ 07.593.016/0004-47. O quadro societário da empresa é constituído por JEAN DE JESUS NUNES (sócio-administrador), Luiz Olavo Bertipaglia e a empresa JEAN DE JESUS NUNES PARTICIPAÇÕES (CNPJ 08.169.589/0001-68). 
    A Controladoria-Geral da União elaborou a Nota Técnica nº 2203/2017/NAE/PA/REGIONAL/PA (anexo II), em complemento à 2118/2017/NAE/PA/REGIONAL/PA, na qual constatou diversas irregularidades no referido processo licitatório, as quais passamos a detalhar. 
    1.3.1. Inclusão de condições restritivas no edital
    A nota técnica da CGU aponta diversos itens do edital (anexo II) que foram considerados restritivos: 
    a) Foi exigido no procedimento licitatório a apresentação da garantia da proposta previamente à data de recebimento e abertura dos demais documentos relativos à fase de habilitação do certame (subitem 9.7), mais precisamente até o terceiro dia útil anterior à data estipulada para a entrega da documentação e das propostas, que deveriam ser entregues até as 14 horas no Protocolo da Comissão Permanente de Licitação. 
    No caso, o edital da Concorrência Pública n° 016/2010, subitem 9.7 "não encontra amparo legal e configura ofensa ao princípio da moralidade, por possibilitar o conhecimento prévio dos participantes do certame" (Acórdão n° 2864/2008-Plenário do TCU). 
    b) O subitem 10.1 do edital previu a obrigatoriedade de apresentação de atestado de visita técnica expedido pelo Município de Belém por intermédio da Secretaria de Urbanismo - SEURB para comprovar que o responsável técnico da empresa licitante percorreu o local onde seriam realizados os serviços objeto do procedimento. 
    O subitem retirou a opção de designação pela licitante da pessoa de sua preferência para fazer a visita ou até mesmo do instrumento utilizado peto licitante para tomar conhecimento das informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto do certame - já que a visita não é o único instrumento pelo qual o licitante pode tomar conhecimento das informações e condições locais para o cumprimento de suas obrigações editalícias (Acórdãos 800/2008 e 3301/2015 do Plenário do TCU). 
    E mais, o subitem 9.2 do edital estipulou que deveria ser feita visita técnica junto aos técnicos do setor de projetos da SEURB. Já o subitem 9.3 exigiu que a referida visita técnica fosse realizada especificamente no dia 21/06/2010 às 8 horas. Não há nos autos do procedimento licitatório justificativa para as referida exigências. 
    Nesse contexto, o acórdão n° 727/2009 do Plenário do TCU aduz que a vistoria obrigatória só é justificada para os casos imprescindíveis, uma vez que possibilita o conhecimento prévio dos participantes, facilita o conluio e restringe a competitividade. 
    De acordo com os acórdãos n° 890/2008, 1.174/2008, 2.150/2008, 72 7 / 2 009, 1842/2013 e 234/2015, todos do Plenário do TCU, não se pode impor como condição de habilitação a obrigatoriedade de comparecimento ao local dos serviços - é suficiente declaração do licitante de que conhece as condições do local onde será executado o objeto, que também foi exigida no item 9.1, portanto, foram desnecessários os subitens 9.2, 9.3 e 10.1 do edital. 
    O agendamento da visita técnica em data e horário únicos permite aos licitantes tomar conhecimento dos outros participantes do certame, facilitando o conluio entre eles, e servindo como mecanismo de controle dos interessados. Nessa linha, os acórdãos n° 2150/2008 e 2864/2008, do Plenário do TCU, apontam que, nos casos em que seja imprescindível a visita, deve ser evitada a reunião dos licitantes em data e horário marcados para não dar-lhes conhecimento prévio acerca do universo de concorrentes. 
    c) O certame fez necessário, no subitem 14.2.4 a apresentação de visto do CREA na certidão de registro e quitação da sede da licitante para empresas de outros estados que não possuíssem sede ou filial no Pará. Esta exigência é ilegal, eis que o momento apropriado para atendimento desse requisito é no momento da contratação, e não na fase de habilitação, para não comprometer a competitividade do certame (Acórdãos n° 1.328/2010 do Plenário, acórdão 992/2010 da 1ª Câmara e decisões n° 279/1998 e 348/1999 do Plenário do TCU).
    d) No subitem 14.2.2, alínea "d", inciso I, foi exigida, para fins de comprovação de regularidade fiscal perante a Fazenda federal, documento de quitação de tributos e contribuições federais. Os acórdãos n° 549/2011, 471/2008, 1.699/2007, 2.081/2007 do Plenário do TCU apontam que não deve ser exigida a quitação de obrigações junto à Fazenda - e sim a comprovação da regularidade de sua situação.
    e) Foi feita exigência de que a retirada do edital, os esclarecimentos sobre o edital, as impugnações fossem feitos presencialmente na sede da comissão permanente de licitação no Município de Belém (itens 2,1, 12.5 e 24.1), o que dificultou sobremaneira a participação de empresas de fora da cidade e feriu o disposto no art. 40, inciso VIII da Lei n° 8.666/93, que reforça que "locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto" (acórdão n° 2147/2006 do Plenário do TCU). 
    1.3.2. Irregularidades constatadas na análise da publicidade do certame
    a) Não constam nos autos do processo licitatório as publicações obrigatórias no Diário Oficial do Estado e do Município. A CGU efetuou pesquisa referente aos meses de maio e junho de 2010 e apenas localizou publicações resumidas do Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação. Abaixo imagem da publicação resumida do aviso da licitação, no DOU n° 107, de 8 de junho de 2010: 
    [...] b) Indícios de simulação de visita técnica 
    Apenas as empresas BA Meio Ambiente e Construtora Leal Júnior Ltda. compareceram na data da abertura do certame. As duas empresas adquiriram o edital apenas em 21/06/2010, justamente o dia marcado para a visita técnica obrigatória. 
    Os protocolos de número 291363 e, 291264 atestam que as empresas estavam cientes, no momento da compra do edital, que a visita técnica havia ocorrido naquele dia pela manhã: Causa estranheza que na documentação de habilitação das duas empresas consta declaração de visita técnica assinada pelo gestor da SEURB (anexo V). 
    c) Indícios de inabilitação profissional para beneficiar a empresa vencedora do certame
    A Ata de abertura da Concorrência n° 016/2010 atesta que compareceram apenas as empresas BA Meio Ambiente Ltda e Construtora Leal Júnior no dia designado para abertura das propostas. 
    Nessa ocasião, a Construtora Leal Júnior Ltda foi inabilitada por não atender alguns itens do edital: i) não apresentou garantia de participação até o dia 25/06/2010; ii) deixou de enumerar e rubricar as páginas da proposta e assina as declarações que apresentou (anexo VI); e iii) não comprovou possuir usina de produção localizada no Município de Belém, apenas apresentou contrato de locação de usina de asfalto em Ananindeua. 
    As duas outras empresas que apresentaram garantia de proposta Estacon Engenharia S.A. (CNPJ 04.946.406/0001-12) e M3 Concreto Empreendimento Ltda (CNPJ 08.258.912/0001-70) - não participaram da sessão de abertura do procedimento licitatório. 
    É importante salientar que, à época do certame, a empresa M3 Concreto Empreendimento Ltda. tinha como sócio JEAN DE JESUS NUNES, que também figura como sócio da empresa vencedora do certame BA Meio Ambiente Ltda. 
    Há indícios nos autos de que a empresa Construtora Leal Júnior Ltda apenas participou do certame licitatório para simular concorrência, uma vez que deixou de apresentar exigências facilmente identificadas no edital e em licitações desse porte. Ora, a empresa deixou de apresentar garantia e de assinar a sua proposta de declarações, ambas condições básicas para participação na licitação, além de ter comparecido para retirar o edital no mesmo dia da empresa vencedora, com emissão de protocolo em sequência. 
    Soma-se às evidências referidas as transações bancárias entre as duas empresas em 2008, no valor total de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), o que confirma o relacionamento entre elas, conforme tabela a seguir. 
    [...] 
    Conforme a tabela, a Construtora Leal Júnior Ltda. também realizou transações bancárias com a empresa PGI Construções e serviços de Limpeza Ltda (CNPJ 06.344.788/0001-30), a qual também tem como responsável e sócio-administrador JEAN DE JESUS NUNES. 
    […]
    A CGU efetuou consultas ao endereço eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral e identificou doações de campanha para DUCIOMAR em 2004 das empresas Estacon Engenharia SA - empresa que garantiu a participação no certame, mas não participou de sua abertura - e da Construtora Leal Júnior Ltda, ambas no valor de RS30.000,00 (trinta mil reais). 
    Ademais, na quebra de sigilo bancário das investigadas, foram identificadas transferências da empresa Leal Júnior para a empresa B.A. no montante de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais). 
    [...] 
    A presente denúncia foi derivada de conexão entre diversas investigações, que buscou desvelar a existência de uma atuação concertada entre pessoas que se vinculam, em praticamente toda a sua vida profissional, a uma mesma pessoa, gravitando entre cargos públicos e empresas privadas que dependem diretamente de DUCIOMAR GOMES DA COSTA, tanto no exercício do mandato de Senador da República (2002-2004), quanto no exercício do mandato de Prefeito Municipal de Belém (2005-2012). 
    A análise da investigação, que resultou na Operação Forte do Castelo, demonstrou um grupo de pessoas cuja única atividade profissional ou pessoal gravita em torno de DUCIOMAR GOMES DA COSTA, acompanhando-o em seus diversos cargos públicos, e que, ao iniciar-se a gestão dele como Prefeito, tornam-se titulares de empresas que serão contratadas pelo Município de Belém, direta ou indiretamente, com uso de recursos de variadas fontes, dentre os quais significativos valores federais. 
    A investigação, então, parte da constatação de tais vínculos, por vezes familiares, somado ao fato de que tais pessoas nunca demonstraram capacidade financeira para serem responsáveis por empresas que, repentinamente, passaram a receber um volume significativo de recursos públicos, em contratos diretos com a Prefeitura de Belém ou em subcontratações por empresas que venceram/tiveram dispensadas licitações junto ao município de Belém. 
    Tem-se, então, que as empresas investigadas, como no presente obtiveram elevados valores em contratos públicos, sendo que esses valores seriam repassados a outras empresas supostamente subcontratadas por elas, e por meio dessas outras empresas, os recursos públicos seriam distribuídos no grupo do qual faz parte, em posição de liderança, DUCIOMAR COSTA. 
    Portanto, resta evidente a ilegalidade do procedimento licitatório em questão bem corno da execução contratual dele decorrente, perfazendo prejuízo ao erário ao fazer uso de verbas públicas para o custeio de ações de origem manifestamente irregulares. 
    [...] 
    3. DO CRIME
    O tipo do art. 90, da Lei das Licitações tem como núcleo frustrar enganar a expectativa, não suceder o que se esperava, desde que por ajuste, combinação ou qualquer outro expediente.
    Importante frisar, ainda, segundo o Código Penal (art. 29): "Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.". 
    Restou claro o objetivo fraudar o procedimento licitatório, incorrendo os requeridos na conduta tipificada no art. 90 da Lei n° 8.666/93. 
    Veja-se: [...] 
    Com efeito, restaram demonstradas a autoria e a materialidade do crime em questão, por meio do acervo probatório carreado aos autos, mais especificamente a ocorrência de cláusulas restritivas à ampla competitividade no edital e indícios de beneficiamento indevido da empresa vencedora do certame, crime descrito no art. 90 da Lei 8.666/93. 
    Portanto, constatado o prejuízo, os requeridos devem ser responsabilizados pelos atos praticados, e ainda, devolver aos cofres públicos o valor correspondente a R$ 34.736.664,56 (trinta e quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), valor do procedimento licitatório fraudado pelos requeridos. 
    [...] 5. DOS PEDIDOS 
    Assim, DUCIOMAR GOMES DA COSTA, JEAN DE JESUS NUNES, ALCIDEMAR GUIMARÃES LEAL e ALCIDEMAR GUIMARÃES LEAL JÚNIOR associaram - se, em quadrilha ou bando, para direcionar a Concorrência Pública n° 16/2010, fraudando o procedimento licitatório, com a finalidade de desviar bens ou rendas públicas em proveito próprio ou alheio. 
    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer seja recebida a presente DENÚNCIA, com a consequente citação dos denunciados DUCIOMAR GOMES DA COSTA, JEAN DE JESUS NUNES, ALCIDEMAR GUIMARÃES LEAL e ALCIDEMAR GUIMARÃES LEAL JÚNIOR pelos delitos previstos no art. 90 da Lei n° 8.666/93, art. 288 do Código Penal (redação antiga, vigente à época dos fatos) do c, prosseguindo - se a ação penal em seus ulteriores termos, a fim de que sejam condenados pela prática dos crimes retromencionados. 
    [...] 
    Ao denegar a ordem lá postulada, a Corte Regional concluiu (fls. 131/135 - grifo nosso): 
    [...] No caso, não há que se falar na presença patente de quaisquer dos requisitos que autorizariam o trancamento da ação penal (atipicidade flagrante do fato; ausência de indícios para a acusação; extinção da punibilidade), conforme bem esclareceu a autoridade coatora ao prestar as informações. Confira-se: 
    (...) 
    1) Cumpre esclarecer, de início, que a denúncia formulada pelo MPF em 13/04/2018, a qual originou a ação penal nº 14104- 39.2018.4.01.3900, é resultante de diversas investigações decorrentes da “Operação Forte do Castelo”, que buscaram desvendar a existência de associação concertada entre pessoas que se vincularam, em praticamente toda a sua vida funcional, a uma mesma pessoa, DUCIOMAR GOMES DA COSTA, gravitando referidas pessoas entre cargos públicos e empresas privadas que dependiam de DUCIOMAR COSTA, tanto no exercício do mandato de senador (2002-2004), quanto no exercício do mandato de prefeito municipal de Belém/PA (2005-2012).
    2) Segundo a peça acusatória, esse grupo de pessoas acompanhou DUCIOMAR COSTA em seus diversos cargos públicos, e, ao iniciar-se a gestão dele como prefeito, tais pessoas, com vínculos, por vezes familiares e afetivos, tornaram-se titulares de empresas privadas que, mesmo sem possuir capacidade financeira para tanto, passaram a receber um volume significativo de recursos públicos, em contratos diretos com a Prefeitura de Belém, ou em subcontratações por empresas que venceram/tiveram dispensadas licitações junto ao município de Belém/PA.
    3) Nesse feito, o MPF denunciou o ora Paciente (sócio da empresa CONSTRUTORA LEAL JÚNIOR LTDA), juntamente com DUCIOMAR GOMES DA COSTA (ex-prefeito do município de Belém/PA), JEAN DE JESUS NUNES (sócio da empresa B.A MEIO AMBIENTE LTDA), ALCIDEMAR GUIMARÃES LEAL (sócio da empresa CONSTRUTORA LEAL JÚNIOR LTDA, pela suposta práti